Tribunal: CARF
Processo: 11020.902554/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.902554/2013-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.344 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DCTF e DACON.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. A DCFT e DACON, desacompanhadas de
elementos adicionais de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a
compensação perquirida.
UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JUDICIAIS AINDA EM DEBATE PARA A
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
Não há violação da coisa julgada quando norma posterior permite a
compensação do crédito judicial com outros tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil, mas tão somente justa adequação do direito às
ulteriores e mais amplas possibilidades de quitação de tributos mediante
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902554/2013-54
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902554/2013-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n 08-42.472,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório no
050899989, que indeferiu o Pedido de Restituição realizado por intermédio do
PER/DCOMP no 17629.84714.241212.1.2.04-7668.
O PER/DCOMP objetiva obter crédito de alegado pagamento indevido ou a maior de
Cofins, referente ao mês de dezembro de 2007 efetuado em 18/01/2008. O despacho
decisório considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, luz da
seguinte fundamentação (fl. 53):

O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: Art. 165 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Cientificado da decisão em 14/05/2013 (fl 54), o interessado manifestou
inconformidade em 10/06/2013 (fls 2/5) requerendo restituição pleiteada fundada em
crédito oriundo de indébito tributário de Cofins, configurado a partir das informações
contidas no Demonstrativo de Apuração de Contribuições - Dacon.
O contribuinte quantifica na manifestação de inconformidade o seu pretenso crédito
através do quadro demonstrativo a seguir reproduzido.

Alega o administrado que o seu indébito decorreria da diferença apurada entre os
valores pagos em DARF e os depositados judicialmente, quando comparados tais
valores com a contribuição apurada no Dacon.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte. Dito Acórdão essencialmente demonstra a ausência de liquidez e certeza, bem
como inconsistências entre a DCTF e o DACON, e suas subsequentes ausências de retificações.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902554/2013-54

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
Por primeiro, alega ser possível a compensação de valores depositados judicialmente, sendo-lhes
passíveis de composição da respectiva PER/DCOMP. Por fim, reclama pela reforma do Acórdão
da DRJ, haja vista a impossibilidade de desconsideração do crédito, decorrente unicamente de
erro de preenchimento de DCTF e DACON; entende que o deferimento de seu pleito prima pela
verdade material.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a confirmar – de fato – qual
(is) o (s) erro (s) da DCTF e do DACON veiculados pelo Contribuinte. Nessa trilha, destaco a
ausência de elementos documentos aptos a chancelar tal perspectiva de suposto equívoco formal.
Quanto ao mais, para que se maneje a correção das informações da DCTF e do
DACON, o Contribuinte deve apontar precisamente qual o erro incorrido, e juntar aos autos a
respectiva documentação que corrobore sua retificação. Nada disso, contudo, foi realizado no
presente processo.
Ademais, é mister ressaltar que a edificação da liquidez e certeza do direito
creditório é composta por um plexo de informações formais e o consequente amparo material,
que conduza a estrita observância do art. 170 do CTN. Isso porque, conforme se sabe, a verdade
material prende-se, justamente, à observância do plexo probatório presente aos autos, de modo
que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque, reitero que o
Contribuinte sequer traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais.
Logo, para que se tenha a restituição/compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza. Quanto ao mais, em contraponto à elaborada tese
defensiva, sabe-se que a DCTF e o DACON são documentos de produção unilateral, desprovidos
de carga probatória suficiente a lastrear o pleito restitutivo.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902554/2013-54

É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902554/2013-54

Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
restituição.
No que tange à utilização em PER/DCOMP de valores depositados judicialmente,
dita hipótese é descabida na sistemática do processo administrativo fiscal, e nem mesmo figura
como móvel de viabilidade desde a composição creditória que viabiliza a gênese daquele
procedimento restitutivo. Nesse sentido, o posicionamento da DRJ é correto e de hialina clareza,
conjugando corretamente os art. 151 e 165 do CTN.
Aliás, este mesmo Contribuinte dispõe de semelhante precedente nesta Corte
Administrativa, com idêntico desiderato aqui encontrado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1989 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITOS
DO
PIS
SOMENTE
COM
O
PRÓPRIO
PIS.
DIREITO
SUPERVENIENTE. POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JUDICIAIS
PARA A COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA COM DÉBITOS DE OUTROS
TRIBUTOS
DA
INTERESSADA.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. EFEITOS.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB, no caso de a
legislação posterior admitir tal hipótese.
Não há violação da coisa julgada quando norma posterior permite a compensação do
crédito judicial com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, mas
tão somente justa adequação do direito às ulteriores e mais amplas possibilidades de
quitação de tributos mediante compensação.
(Acórdão n° 9303-007.884, Rel. Cons. Érika Costa Camargos Autran, sessão de
23/01/2019)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.344 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902554/2013-54

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital